Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-96.2019.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000271-96.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

– POSSIBILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06 – RÉU QUE APESAR DE TECNICAMENTE PRIMÁRIO OSTENTA DIVERSOS PROCESSOS EM CURSO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA ANTE A IDONEIDADE DA CONCLUSÃO DE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– PENA FINAL REAJUSTADA –
APELO PROVIDO
.

Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar viável a não incidência do redutor previsto no §
4.
o do artigo
33
da Lei n.o 11.343/2006, porquanto possível
aferir que o agente se dedica às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n.o 271-96.2019.811.0022 – código 74683, que condenou o réu
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Inconformado tão somente com a dosimetria penal do réu,
o
i.
Órgão Ministerial
, por meio das
razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 35043450 e ID 35043451, postula a reforma
do r.
decisum
a fim de que seja
afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
, alegando para tanto que o apelado se dedica às atividades criminosas e integra organização criminosa, pois além de responder outras ações penais, a prova testemunhal é firme no sentido que o acusado é integrante ativo da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID 35043455,
nas quais requer o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a reprimenda aplicada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 39517463, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 35043452), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia
08/01/2019
, por volta das 09h00, na residência localizada na Rua do Judiciário, na cidade de Pedra Preta-MT, o apelado
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar,
tinha em depósito, com a finalidade mercantil,
02 (duas) porções de maconha, pesando ao todo 5,72 (cinco gramas e setenta e dois centigramas)
.

Ressai da exordial acusatória que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, policiais militares apreenderam no interior do guarda roupa as aludidas porções de entorpecentes. Além disso, foi localizado o valor de R$124,75 (cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) em cédulas trocadas e moedas, sendo que parte desse numerário estava escondido nas vestes da companheira do apelado.

Diante deste fato, o increpado foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006

Como único pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006, reconhecida na sentença em prol do apelado
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, nos termos que seguem:

“...C) – CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena.

No entanto, creio ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, vez que não há qualquer informação de outros procedimentos penais em nome do réu com sentença transitada em julgado, não havendo provas contundentes e conclusivas de que se dedique às atividades criminosas, nem que integre organização criminosa.

A diminuição tem os parâmetros de 1/6 a 2/3 e, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como são favoráveis todos os fatores, diminuo a pena ao patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços) (...)”
(ID 35042992 – pág. 2).

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que
o apelante vindica o afastamento da fração redutora
decorrente da causa de diminuição em comento, uma vez que, segundo o i.
ORGÃO ACUSADOR
, o condenado se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, por isso mesmo, não faz jus ao benefício.

Nos exatos termos aventados pelo recorrente,
“...Os policiais foram firmes ao aduzirem em juízo que o apelado é conhecido pela prática do tráfico nesta urbe, sendo membro da Facção Criminosa Comando Vermelho (...) As declarações conferem segurança e certeza mais que suficiente para a aplicação do decreto condenatório. Como se não bastasse, vale registrar que o recorrido ostenta várias ações penais em andamento, demonstrando, assim, a sua
contumácia REITERADA em práticas criminosas
. Pela simples consulta ao site do TJMT depreende-se que o réu responde a termo circunstanciado pelo crime tipificado do
art. 28 da Lei 11.343/06
(
Autos no 890-26.2019.811.0022 – Código 76249
) e a duas ações penais pelos crimes previstos no
artigo 14 da Lei 10.826/03
(
Autos no 40-69.2019.811.0022 – Código 74020
) e
art. 157, §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
(
Autos no. 2658-21.2018.811.0022 – Código no 72936
)”
(ID 35043450 – págs. 3-4) – Grifos e destaques no original.

A razão assiste o i. Órgão Ministerial.

Na hipótese,
embora tecnicamente primário, após
consulta à base de dados informatizada do TJMT (
sistema
Primus
),
é certo que
ostenta pelo menos outros 02 (dois) processos-crime tramitando em seu desfavor
na Comarca de Pedra Preta
,
por fatos anteriores ao apurado nestes autos
,
especificamente a ação penal n.o
40-69.2019.811.002 – código 74020
, na qual fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento e a ação
2658-21.2018.811.0022 – código 72936
, nesta última condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, no regime aberto e pagamento de 6 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, cujos autos aguardam a juntada de contrarrazões da defesa do réu.

Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que,
consoante
julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente
,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...”

(STJ – AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) – grifei.

Esse também é o entendimento pacificado deste eg. Sodalício estadual, materializado no Enunciado Orientativo n.o 52, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“52.
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°).”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – grifei.

Oportunamente, faço constar, outrossim, que, consultei também, via sistema
Primus
, a ação penal no.
5095-04.2020.811.0042 – código 614713
, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, muito embora derivada de crimes supostamente praticados posteriormente ao fato
sub judice,
investiga o ora apelado e outros 66 acusados pelos delitos de
tráfico de drogas, associação para o tráfico
e
organização criminosa
(art. 2o da Lei no. 12.850/2013), na “
Operação Reditus
”, que diante do número excessivo de investigados, levou a acusação ofertar 11 denúncias, uma delas originou a aludida ação penal, que teve a peça inaugural recebida em 02/03/2020, corroborando ainda mais a dedicação de
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
à atividades criminosas e envolvimento em atividades ou organizações ilícitas.

Destarte, acolho a pretensão recursal e
extirpo
da dosimetria da pena do apelado,
a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Por consequência, à luz das modificações operadas na dosimetria penal, passo a materializar a nova reprimenda do réu
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06).

Na
primeira fase
da avaliação dosimétrica, inexistindo irresignação a respeito e não se verificando ilegalidade flagrante, mantenho a sanção basilar no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, conservo em benefício do acusado a atenuante da menoridade relativa, permanecendo a sanção intermediária no patamar mínimo de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

E na última etapa dosimétrica,
diante do acolhimento da pretensão ministerial
,

AFASTO
a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06,
tornando a
REPRIMENDA DEFINITIVA
em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de outras causas modificativas.

O regime inicial deve ser alterado para o
semiaberto
, à luz do
quantum
de pena imposta [art. 33, §2o, “b”, do Código Penal], afigurando-se, inviável, outrossim, a incidência do artigo 44 do Código Penal.

II –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 271-96.2019.811.0022 – Código 74683, oriunda da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
para
afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, reajustando-se a pena final do sentenciado
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

para
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, ao valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020